Tribunal: TJBA
Processo: 0000579-46.2010.8.05.0045
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000579-46.2010.8.05.0045

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JOSUE MARTINS DA SILVA

Advogado(s)
:
CLAUDIA PEREIRA QUADROS, NATALIA OLIVEIRA, KLEBER MONTEIRO BRAGA

ACORDÃO

DIR
E
ITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. PRELIMINAR RE
JEITADA
. RECURSO DESP
ROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação interposto pela Fazenda Pública contra sentença que extinguiu a Execução Fiscal, com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, por abandono da causa. O Apelado, em contrarrazões, arguiu a intempestividade do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) em sede preliminar, verificar a tempestividade do recurso de apelação, considerando a prerrogativa do prazo em dobro da Fazenda Pública; e (ii) no mérito, definir se a extinção do feito por abandono da causa (art. 485, III, CPC) foi a medida processual adequada, ante a inércia da exequente após intimação pessoal para impulsionar o processo, ou se deveria ser aplicado o rito específico do art. 40 da Lei de Execuções Fiscais (Lei nº 6.830/80).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A preliminar de intempestividade deve ser rejeitada. A Fazenda Pública goza da prerrogativa do prazo em dobro para recorrer, nos termos do art. 183 do Código de Processo Civil. Tendo sido intimada da sentença em 05 de novembro de 2024 e interposto o recurso em 19 de dezembro de 2024, a apelação é tempestiva.

4.
A extinção da execução fiscal por abandono da causa foi correta. O procedimento especial do art. 40 da Lei nº 6.830/80 aplica-se às hipóteses de não localização do devedor ou de bens penhoráveis, o que não é o caso dos autos.

5.
A hipótese dos autos trata de inércia da parte exequente em cumprir determinação judicial para dar andamento ao feito, mesmo após ser intimada pessoalmente por meio eletrônico, com expressa advertência da consequência de extinção. A intimação eletrônica, nos termos do art. 5º da Lei nº 11.419/2006, equivale à intimação pessoal para os entes cadastrados, cumprindo o requisito do art. 485, § 1º, do Código de Processo Civil. A desídia processual, caracterizada pela ausência de manifestação no prazo concedido, configura o abandono da causa e autoriza a extinção do processo.

IV. DISPOSITIVO

6.
Preliminar de intempestividade rejeitada. Recurso de Apelação desprovido, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau.

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil: arts. 183 e 485, III e § 1º.

Lei nº 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais): art. 40.

Lei nº 11.419/2006: art. 5º.

Jurisprudência relevante citada

TJ-BA - Apelação: 80007148220208050137, Relator: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/02/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
AP 0000579-46.2010.8.05.0045
,
em que
é apelante

ESTADO DA BAHIA
e apelado
JO
SU
É
MARTINS DA SILVA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR A PRELIMINAR
de intempestividade e, no mérito,
NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do Voto do Relator.

Sala de Sessões,

Presidente

Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

Procurador(a) de Justiça